Tribunal: TJSP
Processo: 1002569-92.2022.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – Motocicleta do autor que teve sua trajetória interceptada na via preferencial pelo veículo conduzido pela requerida – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova pericial requerida que não afasta a responsabilidade das ré pelo sinistro – Responsabilidade pelo

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – Motocicleta do autor que teve sua trajetória interceptada na via preferencial pelo veículo conduzido pela requerida – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova pericial requerida que não afasta a responsabilidade das ré pelo sinistro – Responsabilidade pelo ocorrido atribuída à apelante ré – Ingresso na via preferencial de forma repentina, sem atentar ao sinal de parada obrigatória e sem a cautela necessária – Causa determinante – Lesões corporais sofridas pelo autor, devidamente constatadas em perícia médica judicial – Dano in re ipsa – Pretensão ao afastamento pela ré das indenizações pelos danos materiais e extrapatrimoniais arbitradas – Alegação de ser a sentença extra petita – Inicial que não formulou pedido de bloqueio de veículos em nome da ré – Sentença reformada em parte apenas para afastar a determinação de bloqueio de veículos, mantida no mérito pelos seus fundamentos – Recurso provido em parte.